Tribunal: TJDFT
Processo: 0706940-08.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSULTORIA. ASSESSORIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ATUAÇÃO. DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas (ID 58369196) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual, julgou procedente o pedido formulado na inicial para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a parte requerida a pagar para a autora a quantia de R$ 2.000,00 por danos materiais, a ser corrigido monetariamente a partir de 25/07/2023 e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID. 58369199). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que o juízo a quo entendeu pela resolução da lide a partir da falta de provas contundentes da parte ré, que comprovassem a efetivação do objeto do contrato. Aponta que o saneamento do feito é o momento processual para a adequação de todo o processo, a fim de construir o convencimento do julgador, ou seja, é o exato momento onde podem ser colacionadas novas provas, como oitiva de testemunhas e juntada de novos documentos. Conclui que houve cerceamento de defesa, visto que a parte ré foi prejudicada em sua defesa em decorrência da falta do saneamento do feito. Requer a cassação da sentença para retorno dos autos ao juízo de origem para realização do saneamento do feito, a fim de produção de provas. Destaca que os serviços prestados pela empresa não se restringem apenas às atualizações no SPC, mas englobam também uma assessoria de crédito completa e qualificada, consistente na orientação via e-mail, auxílio na atualização e movimentação no SPC, ferramentas das quais muitas pessoas têm dificuldades, e a cliente contratou a empresa por reconhecer a necessidade desses serviços, inclusive para conseguir atingir o objetivo de financiamento do veículo desejado. Argumenta que o serviço prestado pela empresa é lícito e se mostra extremamente necessário porque, comumente, as informações pessoais dos clientes encontram-se conflitantes perante as diversas entidades existentes, podendo assim, constar, por exemplo, um endereço no banco de dados do SPC, e outro do SERASA, e um terceiro endereço junto à Receita Federal, ou ainda, tais informações podem estar ausentes ou incompletas, o que dificulta significativamente na obtenção do crédito perante às Instituições Financeiras. Afirma que a agilidade nos processos também merece destaque, uma vez que uma empresa especializada em assessoria de crédito facilita a intermediação do contrato entre o consumidor e a instituição financeira, diminuindo a burocracia, contratempos e problemas contratuais. Ao final, requer a reforma da sentença e, subsidiariamente, pede que seja cassada a r. sentença a fim de retornar os autos ao juízo a quo e regularizar o processo com o saneamento do feito.
4. Em contrarrazões (ID 58369266), a autora alega que não pode a requerida exigir do consumidor remuneração pela suposta e mera realização de diligências para a efetivação do contrato de crédito pretendido, mormente porque toda a análise de crédito é feita pela própria instituição financeira de quem se busca o crédito, e não pela ré. Afirma que deve ser considerada nula a cláusula contratual abusiva que prevê a cobrança para efetivação do contrato ou “busca” de crédito, porquanto caracteriza providência realizada no interesse exclusivo da fornecedora. Ademais, ainda segundo a recorrida, não restou demonstrada qualquer outra contraprestação ou serviço supostamente prestado pela ré à cliente, o que justifica a resolução do ajuste sem ônus para a consumidora. Requer que seja desprovido o recurso interposto, mantendo-se a sentença em sua integralidade.
5. Cerceamento de defesa. Em que pese a recorrente alegar que houve cerceamento de defesa em razão da falta do saneamento do feito, verifica-se que ela pugnou, em sua contestação, pelo indeferimento do “pedido de prova testemunhal tendo em vista que todas as provas necessárias para a presente demanda, já constam nos autos” (ID 58369153, pág. 10). Além do mais, não obstante suscitar o cerceamento de defesa e requerer a cassação da sentença para retorno dos autos ao juízo de origem para realização do saneamento do feito, a fim de produção de provas, não aponta sequer quais provas pretenderia produzir. No sistema dos juizados especiais, o procedimento é sumaríssimo não se podendo criar regras existentes para o processo comum nas varas cíveis. Nesse contexto, não se verifica qualquer cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar.
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. No caso dos autos, a parte autora apontou que o inadimplemento a parte ré teria ocorrido em razão dela ter se comprometido a enviar propostas de crédito "até a cliente encontrar uma que estivesse em conformidade com a sua renda mensal”. Narrou ainda que, após receber três propostas de crédito, nas quais a entrada não se mostrava viável, quando solicitou outras propostas não obteve resposta da empresa.
8. Ocorre que o contrato celebrado entre as partes previu obrigação da parte ré consistente na realização de um processo analítico do perfil financeiro da autora e na tentativa de aprovação de crédito. Não havia obrigação de envio de “proposta de crédito até a cliente encontrar uma que estivesse em conformidade com a sua renda mensal", haja vista que o valor máximo das parcelas já estava previsto no contrato.
9. Confira-se: “Cláusula 2a: Pelo presente contrato, a parte contratada assume as seguintes obrigações: I – Executar os serviços mencionados no objeto deste contrato, em total conformidade com as disposições contratuais; II – Realizar a análise do perfil financeiro do CONTRATANTE, levando em consideração as condições cadastrais, comprometimento de renda, pontuação de score e outros fatores relevantes, em conformidade com as políticas bancárias para concessão de crédito, a fim de oferecer as melhores condições disponíveis localmente; III – Com base na análise acima mencionada, a parte CONTRATADA se compromete a apresentar ao CONTRATANTE, no mínimo, uma proposta de crédito contendo as melhores condições de mercado para o perfil do contratante; §1o Entende-se como melhores condições de crédito a disponibilização de uma linha de crédito com uma entrada cujo valor seja determinado pelo cliente ou varie de 0% a 30% do valor total do veículo desejado, prevalecendo o maior valor possível, além de parcelas que se encontrem entre os valores mínimo e máximo indicados na simulação anexa; §2o Caso o CONTRATANTE encontre uma proposta de crédito com condições melhores, desde que atendidas as mesmas características do veículo desejado em relação ao ano, versão itens opcionais, percentual de entrada, taxas e prazo, a parte CONTRATADA reembolsará integralmente o valor pago pelo contratante, encerrando o contrato. (...) IV – Tentar obter a aprovação de crédito nas condições encontradas para viabilizar a aquisição dos veículos (...) (ID 58368551).
10. Desse modo, verifica-se que as provas apresentadas pela parte ré comprovaram o cumprimento da obrigação, haja vista que demonstraram que ela empregou a diligência necessária ao resultado do contrato, pois foram apresentadas três propostas de crédito/financiamento (ID 58369123, 58369124 e 58369125), cujas parcelas mensais e valor de entrada do financiamento estavam de acordo com os limites previstos no contrato havido entre as partes. Assim, não há que se falar em inadimplemento contratual por parte da ré, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado desse Tribunal de Justiça: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A MELHORA DO PERFIL FINANCEIRO DO CLIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE FALSA PROMESSA DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. NÃO VERIFICADO VÍCIO NO SERVIÇO PRESTADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. (...) 11. Também não merece prosperar a alegação do autor de que a ré não prestou o serviço contratado, pois o documento de ID 20252162 - Pág. 2 comprova a inserção de novos dados nos cadastros do demandante na data de 13/02/2020, ou seja, logo após a contração dos serviços em contexto. 12. Outrossim, o documento de ID 20252163 comprova as orientações enviadas pela pessoa jurídica ré ao consumidor em decorrência do contrato firmado pelas partes. 13. Além disso, a ré apresentou aos autos as declarações de imposto de renda do autor referentes aos 2 (dois) últimos anos anteriores ao contrato, comprovando a observância da cláusula contratual 3.4 (ID 20252167 e seguintes). 14. Desse modo, não se depreende das provas dos autos vício de qualidade do serviço, sendo incabível, portanto, a restituição da parcela paga, ou o abatimento proporcional do preço. 15. Destarte, merece reforma a sentença vergastada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. (...) (Acórdão 1294270, 07081738120208070007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.